Tribunal: STF
Processo: ARE 1410273
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, em julgamento assim ementado (doc. 3.324):



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. CRIME ELEITORAL E CRIMES CONEXOS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DEVIDAMENTE EXAMINADAS PELO ACORDAO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 275 DO CE. OFENSA AO ART. 415 DO CPP. DEFICIÊCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 27/TSE. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA PELA CORTE REGIONAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, SÚMULA N° 24/TSE. NÃO PROVIMENTO. ”



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (doc. 3.344).



    Interposto apelo extremo, com amparo no art. 102, III, alínea a da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, os recorrentes defendem que o acórdão violou os arts. 5º, LV e 93, IX, ambos da CARTA MAGNA, requerendo, ao final, o seu provimento para: a) Anular o Acórdão recorrido e determinar que o E. TRE/RN sane a contradição existente entre a Relatório de fls, 601/605 e o resultado do julgamento no processo administrativo de fls. 2.708/2.728 procedendo a análise desta prova, pois tal documento é suficiente para comprovar a absolvição dos Recorrentes quanta ao crime previsto no artigo 313-A do CP, é portanto a prova MAIS IMPORTANTE dos autos quanta crime referido e que no restou analisada; b) Excluir da condenação a aumento da pena base par forca do artigo 62, I do CP, extirpando da condenação essa agravante não fundamentada nem na sentença e nem no Acórdão do E. TRE/RN; c) Reduzir as penas descritas com base no artigo 299 do CE e do artigo 313-A do CP para o mínimo legal. d) Reconhecer a violação ao artigo 415 do CP e prover o recurso para absolver os Recorrentes/Embargantes. 



    O TSE negou seguimento ao apelo extremo nos termos da seguinte ementa (doc. 3.406):



    “Eleições 2008. Recurso extraordinário em recurso especial eleitoral. Ação penal. Crime eleitoral e crimes conexos. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação deficiente. A afirmação genérica da existência de repercussão geral é insuficiente para a atendimento do pressuposto. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.”



    Encaminhados os autos a esta SUPREMA CORTE, foi determinada sua devolução ao TSE com base nos Temas 339 e 660 do STF. A Corte de origem, em sede de retratação, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, a, I, do Código de Processo Civil (doc. 3.406).



    Na sequência, as partes recorrentes interpuseram o presente Agravo no qual requerem que esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheça a repercussão geral e dê provimento ao presente Agravo de Instrumento para dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com a finalidade de reformar a decisão proferida pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, em razão da contrariedade direta ao disposto na alínea “a”, inciso LV do art. 5º e no inciso IX do art. 93 ambos da Constituição Federal (doc. 3.410).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destaca o Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa às matérias veiculadas nos Temas 339 e 660, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    E como bem destacado pela Procuradoria-Geral Eleitoral, é firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se aplica o princípio da fungibilidade, por constituir erro grosseiro, a interposição de ARE (art. 1.042 do CPC) contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário em que se aplicou a sistemática da repercussão geral (doc. 3.413).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente